Tribunal: TJSP
Processo: 1010122-94.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação declaratória c/c revisional - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na realização de acordo para extinção do débito e na abusividade de encargos contratuais - Aplicabilidade do CDC ao caso em análise - Cabimento - Incidência da Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da prova, porém, inadmissível - Ausência de demonstração de realização do depósito para cumprimento da transação -

Ementa:
Ação declaratória c/c revisional - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na realização de acordo para extinção do débito e na abusividade de encargos contratuais - Aplicabilidade do CDC ao caso em análise - Cabimento - Incidência da Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da prova, porém, inadmissível - Ausência de demonstração de realização do depósito para cumprimento da transação - Inverosimilhança da alegação - Impossibilidade de se exigir do banco que apresente comprovação de inexistência do contato telefônico alegado à míngua de indício da realização da avença - Descabimento de exigência de prova negativa - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado.
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de indício de que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm. 648 do STF) - Recurso não provido.